Tribunal: TJDFT
Processo: 0721100-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721100-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DF LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do agravado. Nas razões, o agravante invoca a possibilidade de penhora salarial de forma parcial e com a finalidade de garantir a adimplência da dívida, com fulcro nos princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor. Afirma que a agravada percebe mensalmente o valor de R$ 8.000,00, de forma que a partir da constrição de 30% resta o suficiente para assegurar o mínio existencial necessário à sua subsistência e dos seus familiares. Destaca que foram efetivadas várias no feito originário de bens penhoráveis, mas sem sucesso. Requer o deferimento de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora de 30% da verba salarial do agravado. No mérito, pretende a confirmação definitiva da liminar. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do "Codex" processual define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. O agravante pretende, em tutela de urgência, a penhora de 30% da verba salarial do agravado. Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir a dignidade deste e de seus familiares. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como se assegura a utilidade da execução. O agravante colaciona contracheque do agravado ID 126802986, (autos de origem) no qual consta como fonte pagadora a Secretaria do Estado de Educação, e a informação de que Carlos Antônio da Silva, CPF no *841681*, recebe rendimentos mensais brutos no valor de R$ 8.708,56. Considerando que da constrição de 30% deste montante sobra uma quantia razoável para custear as despesas de subsistência. Desse modo, do ponto de vista da plausibilidade do direito, considera-se legítima a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a penhora de 30% da verba salarial da parte devedora. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator